Tribunal: STF
Processo: ARE 1292773
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 5.510/PR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual será examinada a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar 131/2010, e dos art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar 92/2002, ambas do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator